Tribunal: STF
Processo: MI 1755
Classe: MI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-08-19
Data de publicação: 2015-08-19

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE INJUNÇÃO – OFICIAIS DE JUSTIÇA – CATEGORIA FUNCIONAL QUE ALEGADAMENTE EXERCE ATIVIDADES DE RISCO – ACESSO AO BENEFÍCIO DA APOSENTADORIA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 4º, II) – INADMISSIBILIDADE – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO CARÁTER PERIGOSO DE CERTAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DO SERVIÇO PÚBLICO – MATÉRIA DE “LEGE FERENDA” – TEMA SUJEITO À RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI FORMAL – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE (MI 833/DF E MI 844/DF) – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE POSSÍVEL A COLMATAÇÃO JURISDICIONAL DA OMISSÃO ESTATAL EM CASOS COMO ESTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.